Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, IX, do CPC, c/c art. 51 da Lei no 9.099/95 e art. 27 da Lei no 12.153/2009.
2- A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, pleiteando sua internação em leito de UTI, às expensas do ente público. No curso do processo, sobreveio o falecimento da autora, conforme certidão de óbito juntada aos autos.
3- Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, pois restou comprovado nos autos que parte autora é merecedora do benefício em questão. Foram ofertadas contrarrazões por ambos os recorridos, nas quais eles pleiteiam a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença.
4- Em suas razões recursais o recorrente, espólio de Maria de Lourdes Pereira Ribeiro, alega que, com o falecimento da paciente, o respectivo patrono pugnou pela suspensão do processo para regularização da representação processual e habilitação dos herdeiros, pois se discute também questão patrimonial, referente a quitação das despesas hospitalares, mas o pedido não foi observado e sobreveio a sentença extintiva. Considerando esse contexto, pleiteia a reforma da sentença para que se permita a retomada do procedimento, com a substituição processual decorrente do falecimento da paciente, e habilitação dos herdeiros.
5- A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se é cabível a substituição processual, no caso de morte da paciente que almejava imposição de obrigação de fazer do Distrito Federal ao fornecimento de leito de UTI em hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, de fornecimento do leito em unidade hospitalar privada às expensas do poder público. Igualmente, é necessário verificar se a pretendida substituição processual foi feita no prazo legalmente previsto, bem como se é devida neste caso, considerando ainda a limitação da competência do Juízo de origem.
6- A pretensão deduzida na inicial refere-se à prestação de serviço de saúde, direito de natureza personalíssima, que se extingue com o falecimento do titular. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nesses casos, não há sucessão processual, por se tratar de obrigação intuitu personae, não transmissível aos herdeiros. Anoto que apesar da parte autora ter formulado na inicial pedido de responsabilização do Distrito Federal a arcar com os custos integrais da internação dela em hospital particular no qual se encontrava no momento da propositura da ação, tal pretensão, de natureza patrimonial, não pode ser deduzida perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que não é competente para julgamento desse pedido. Afinal assim dispõe o artigo 3a da Resolução 13 de 28 de novembro de 2023, do TJDFT, in verbis: “Competirá ao 3o Juizado processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil.” (sem grifo no original).
7- Dessa forma, se persistir o interesse dos sucessores da falecida de prosseguir no intento de responsabilizar o Distrito Federal pelas despesas hospitalares decorrentes da internação dela hospital da rede particular de saúde, deverá ajuizar ação própria, perante o Juízo competente.
8- Ademais, o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial, que não foi cumprida pela parte autora. O falecimento, aos 30/04/2025, ocorreu dentro do prazo concedido para a emenda, sem que houvesse qualquer manifestação tempestiva dos sucessores. O pedido de habilitação foi apresentado fora do prazo de 30 dias previsto no art. 51, V, da Lei no 9.099/95, o que autoriza a extinção do processo. Sem reparos a ser feito na sentença proferida.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Diante da sucumbência da parte recorrente, condeno-a a arcar com honorários advocatícios, no valor de R$ 800,00(oitocentos reais), fixado mediante critério de apreciação equitativa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Sem condenação em custas processuais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.